Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-55.2021.8.11.0027
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000377-55.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELMO PEREIRA BARBOSA - CPF: 162.057.151-04 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), VALDEMIR DE SOUZA DOURADO - CPF: 460.891.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COIADO RAYSARO - CPF: 691.949.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000377-55.2021.8.11.0027

APELANTE: ADELMO PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a droga apreendida – 0,4g de pasta base de cocaína – se destinava à mercancia ou ao uso pessoal, considerando os elementos probatórios dos autos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade ínfima da droga apreendida é compatível com o consumo pessoal.

4. Ausência de atos típicos de comércio, como venda flagrada, interceptações, contabilidade ou depoimentos de usuários.

5. A reincidência do acusado não pode, isoladamente, embasar a condenação por tráfico.

6. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da insuficiência de provas quanto à finalidade mercantil da substância apreendida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida. Teses de julgamento: “1. É cabível a desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando a quantidade de droga apreendida é ínfima e não se evidenciam atos típicos de comércio.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.05.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000377-55.2021.8.11.0027

APELANTE: ADELMO PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adelmo Pereira Barbosa
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 [
tráfico de drogas
].

A defesa almeja a absolvição, com fundamento na insuficiência probatória, ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo para desclassificar a conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000377-55.2021.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Adelmo Pereira Barbosa
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“
No dia
15/02/2020
, por volta de
08h30min
, em residência particular, localizada à Rua Treze de Maio, s/n, Centro, neste município de Itiquira-MT, o denunciado
ADELMO PEREIRA BARBOSA
, consciente da ilicitude de sua conduta, guardava drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 5 (cinco) pedras de cocaína e 01 (um) frasco de “pó Royal” com resquícios da mesma substância, consoante se verifica do Termo de Exibição e Apreensão de ID 55375406 e Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de ID 55375422;

DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado nos autos do procedimento em epígrafe, na data e local supramencionados, a equipe de investigadores da Polícia Judiciária Civil composta por VALDEMIR DE SOUZA DOURADO, RODRIGO COIADO RAYSARO e ÁTILA NEVES FRANÇA se dirigiu até a residência do denunciado
ADELMO PEREIRA BARBOSA
, para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, deferida em 08/02/2021, nos autos da representação criminal n. 1000083-03.2021.8.11.0027, em trâmite perante esta comarca de Itiquira-MT, conforme decisão de ID 55375425.

No momento em que os investigadores chegaram na residência, se encontrava no local o denunciado. Durante o procedimento de busca, foram encontradas 5 (cinco) pedras de cocaína e 1 (um) frasco de “pó Royal” com resquícios da mesma substância, consoante se verifica do Termo de Exibição e Apreensão de ID 55375406 e Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de ID 55375422.

Após, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia desta urbe para os procedimentos cabíveis.

A
materialidade
da infração resta devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, termos de depoimento, boletim de ocorrência, auto circunstanciado de busca e apreensão e auto de constatação provisória substância entorpecente.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia
ADELMO PEREIRA BARBOSA
como incurso nas sanções previstas no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
O Ministério Público ofereceu denúncia em face de
ADELMO PEREIRA BARBOSA,
devidamente qualificado, imputando-lhe a prática da conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, pela ocorrência do fato delituoso descrito na inicial acusatória, nos seguintes termos, in verbis: (...).

Devidamente notificado (ID 87487846), o requerido apresentou defesa prévia ao ID 114884204.

Durante a instrução (ID 142875499), foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação VALDEMIR DE SOUZA DOURADO, RODRIGO COIADO RAYSARO, WILLIAN DE SOUZA COSTA e JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA, das testemunhas de defesa, SINIANE SOUSA, EDUARDA VITÓRIA BORGES CAMPOS e ANA CRISTINA, bem como realizado o interrogatório do acusado.

Em memoriais (ID 166819827), o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A defesa do acusado, também em memoriais (ID 166821691), requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de denúncia ofertada em face de
ADELMO PEREIRA BARBOSA
imputando-lhe a prática das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06: (...).

A materialidade do delito está comprovada ante o auto de prisão em flagrante (ID 55375403), termo e exibição e apreensão (ID 55375406), termos de declarações (IDs 55375407 e 55375408), boletim de ocorrência (ID 55375415), e auto de constatação provisória (ID 55375424).

Segundo consta no Laudo Pericial (ID 57702491 - LAUDO PERICIAL N.º 200.2.04.2021.001905-01):

“Uma alíquota da amostra do material anteriormente descrito foi subdividida em duas alíquotas menores, sendo que uma delas foi submetida a reação preliminar com Tiocianato de Cobalto, apresentando resultado
positivo
para presença do princípio ativo da
Cocaína
”

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido, qual seja, pelo auto de prisão em flagrante delito e depoimentos das testemunhas em ambas as fases investigatória e processual.

A testemunha
VALDEMIR DE SOUZA DOURADO
, investigador da polícia civil, perante o juízo, declarou:

“(...) Sim senhor. (...)
Nossa equipe fez um levantamento de alguns imóveis que supostamente os moradores estariam praticando tráfico de drogas na cidade
, nós fizemos relatório, desses supostos endereços e pessoas que estavam praticando tráfico de drogas, foi passado para a autoridade policial, ela representou pela busca e apreensão nos referidos imóveis, foi deferido a ordem né, no dia 15/02/21 houve uma operação na cidade, inclusive envolveu alguns investigadores da cidade de Rondonópolis e um imóvel que
foi deferida a busca foi a residência do senhor Adelmo
. Logo pela manhã no dia 15/02/21, a gente foi até a residência dele, eu e o investigador Rodrigo e o investigador Ademar da cidade de Rondonópolis, chegando lá na residência do senhor Adelmo, era uma quitinete conhecida como quitinete do João Caracu, ele nos recebeu, estava sozinho no quarto lá, a gente apresentou a ordem para ele, a ordem judicial, ele deu ciência e aí a gente fez as buscas no imóvel,
durante as buscas foram localizadas 05 porções em forma de pedra, de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína, sendo que 03 estava em cima da geladeira e 02 pedras sobre uma prateleira, foi localizado um potinho de pó royal com resquício de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína, foram localizados plásticos picotados, foi localizado uma tesoura, quase 300 reais em notas variadas
, foram localizados 05 potes de creme usado para mão, cabelo e 10 vidros de perfumes, alguns usados e outros lacrados, sendo que desses perfumes tinha feminino e masculino. Diante da situação, esse material foi apreendido, a gente conduziu o senhor Adelmo juntamente com o material e aí a autoridade policial tomou as providências. (...) Sim, sempre as informações chegavam para a gente, não é a primeira passagem dele aqui em Itiquira pelo mesmo crime.”

Igualmente foi o depoimento da testemunha
RODRIGO COIADO RAYSARO
, também investigador:

“Doutor,
foi feito uma investigação onde descobrimos onde havia pontos de venda de entorpecentes na cidade de Itiquira, foi feito um relatório, a autoridade policial representou pela busca e apreensão nesses endereços, sendo um desses a residência do Adelmo Pereira Barbosa
, o meritíssimo juiz deferiu essas buscas, no dia 15/02/2021 eu e outros investigadores fomos até o local onde o Adelmo residia, ele foi cientificado do mandado de busca e apreensão. Durante as buscas no interior da residência,
sobre a geladeira foram localizadas 03 pedras de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína, na prateleira também na cozinha foram localizadas mais 02 pedras, semelhantes as outras três, semelhantes à pasta base de cocaína, foi localizado ainda um pote de pó royal com resquícios da mesma substância, foi localizado ainda uma tesoura, plástico picotado para embalo de entorpecente, uma quantia aproximada de 300 reais em dinheiro, em diversas notas.
Na residência ainda foi localizado uma quantidade de vidros de perfumes masculinos e femininos, sendo que alguns estavam abertos e outros lacradas, além de cremes para cabelo, mão, entre outros cosméticos. O material junto com o senhor Adelmo foi apreendido e encaminhado à delegacia de polícia e apresentado à autoridade policial. (...) Sim, o senhor Adelmo já havia sido preso em outra ocasião pelo crime de tráfico de entorpecente.(...) Doutor, a origem dos produtos ele não soube nos dizer, não me recordo agora se tem aparecido no decorrer do processo, alguém que tenha sido vítima de algum tipo de furto ou roubo desses produtos, mas ele não soube dizer a origem dessa grande quantidade de produtos que ele possuía na casa dele. (...) Também não doutor. (...) Sim, em uma quitinete ele estava residindo e na outra ele tinha algumas peças de carro velho, tipo roda velha, bancos de outro veículo, essas coisas assim, então eram duas quitinetes na ocasião. (...) Sim, até pelo odor doutor, provavelmente ele usava o pote para estar armazenando uma quantidade maior de entorpecente em seu interior, devido ao uso contínuo vai ficando resquício desse produto, que ele possui um óleo, a pasta base.”

O investigador
WILLIAN DE SOUZA COSTA
, em juízo, relatou que o acusado é conhecido pela prática recorrente de traficância:

“Sim, me recordo, doutor. (...) Participei só da investigação anterior, mas foram vários alvos, no dia do cumprimento eu fui em outra ocasião, com outro alvo. (...)
O Adelmo ele tem essa prática do crime do tráfico de drogas, é recorrente, a gente vem investigando esse caso
, não sabemos se ele é faccionado, mas há indícios pelo codinome de “Velho do Rio” que o pessoal utiliza e sempre aparece nas investigações. (...)”

JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA
, também investigador do caso, confirmou:

“Sim senhor, a gente sempre participou junto com a equipe. (...) Sim,
ele já tinha sido investigado pela equipe doutor
, a participação minha mais foi na perícia da droga aqui na delegacia.”

A testemunha
SINIANE SOUSA
, em juízo, declarou que o acusado possuía uma casa (quitinete), a qual ele frequentava:

“(...) Sim, eu trabalhava na chácara e ele vinha para a cidade fazer frete de vez em quando, quando precisava ligava pra ele. (...) Perto do cemitério. (...) Sim, ele alugava aí ele vinha só para fazer compra.

Aí, quando ficava de noite,
ele ficava lá na quitinete
, aí no outro dia, para o sítio de novo. (...) Ele era o que é? Esqueci o nome que fala,
é usuário.
(...) Não, eu não sei. (...) Não sei. (...) Não conheço o dono. (...) Eu não sei. (...) Ele cuidava das galinhas, tinha porco também que ele cuidava. (...) Tem uma casa lá que ele ficava. (...) É um pouco tipo, expliquei que vai subindo, passa ponte, aí sobe, sobe, depois pega um atalho de chão, aí vai que é por uma do cemitério. (...) Não sei. (...) Quando ele vinha de noite, porque tinha que tratar os trens lá, não é? Os animais,
ele vinha para a cidade, aí já era de noite aí pra ele não voltar de noite ele ficava na quitinete.
(...)”

A testemunha
EDUARDA VITÓRIA BORGES CAMPOS
, também em audiência de instrução e julgamento:

“Aos 2, a 3 anos. (...) Tinha, só trabalhava de frete. (...) Ele é usuário. (...) Não.
Ele só usava, ele só ia lá dormir. Às vezes ficava e ficava na chácara. (...) Não sei. (...) Não sei quem é o dono.”

A testemunha
ANA CRISTINA
, também não soube informar nada sobre os fatos da acusatória:

Gente, quando eu cheguei aqui que eu morava Cuiabá, eu chego logo, cheguei aqui, eu conhecia ele aí eu sempre morava no Fazenda, né? Aí ele fazia frete, ele levava eu na fazenda, quando eu ligava para ele, precisava dele. Ele levava, eu trazia eu. (...) Sim, eu sei, ele tem sim uma aqui que quando ele vinha para a rua, aí ficava muito tarde, né? Perigoso dirigir de noite, ele sempre ficava lá, pelo que eu sei, pelo que entendi. (...) Não.(...) Não.

Por fim, em seu interrogatório judicial, o acusado
ADELMO PEREIRA BARBOSA negou a prática delitiva, afirmando ser apenas
usuário de drogas:

“(...)
Foi sim, foi encontrado, Vossa Excelência, foi encontrado essa droga em cima da geladeira, dentro do pó royal, tinha também um comprimido do penegripe, isso aí era de misturar, de eu pegar a pasta básica e misturar para fazer o pó, eu sou usuário, uso pó,
esses três foi encontrado em cima da geladeira, esse negócio da droga, foi assim, deu usar mesmo (...) Não, lá era quitinete então lá tinha muita gente, lá era uma entra e saí, lá é um quitinete, então não é um negócio de drogas (...)”

A tarefa de distinguir o crime de porte de drogas para consumo pessoal do delito de tráfico de drogas é árdua e o legislador brasileiro adotou o critério da quantificação judicial, recaindo sobre a autoridade judiciária a competência para deliberar se a droga encontrada com o agente era para consumo pessoal ou para o tráfico.

Como baliza para essa árdua tarefa, o art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006, dispõe que: (...).

De se perceber que há uma série de critérios que devem ser sopesados para que se possa fazer a distinção entre o usuário e o traficante, cujos critérios devem ser analisados globalmente.

Na hipótese dos autos, a quantidade e a natureza da droga apreendida
(5 (cinco) pedras de cocaína),
as informações prévias de que o acusado comercializava drogas na cidade, o modus operandi de vender as porções diretamente em pedras para não haver os objetos típicos do comércio, o dinheiro em diversas notas de baixo valor encontrado com ele
(R$ 292,30)
, bem como o
recipiente de pó royal
e
plásticos picotados
, demonstram que os entorpecentes não se destinavam única e exclusivamente para uso.

Apesar do crime do art. 28 da Lei de Drogas não explicitar a quantidade de entorpecente apta à caracterização do delito, a expressão “para consumo pessoal” descrita no tipo penal sugere que a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito. Ou seja, para a configuração do crime do art. 28, é de rigor que a quantidade de substância apreendida seja pequena, de modo a permitir o consumo pessoal.

Nesse passo, saliente-se que, para a caracterização do delito de tráfico de drogas, não se faz necessário que seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Em se tratando de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, adquirir, não importa a modalidade, levam à configuração do crime em tela. Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...).

Como já explanado, é inviável acolher a tese de desclassificação trazida pelo acusado em sua autodefesa, porquanto a tese do uso está dissociada de todos os demais elementos de prova constantes nos autos.

Dos elementos coligidos na fase investigativa e no processo criminal, com destaque para os relatos dos policiais, não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Nesse ponto, cumpre lembrar que os depoimentos dos policiais recebem a normal credibilidade do juízo, uma vez que seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração do depoimento de policiais somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não é o caso destes autos.

Os depoimentos prestados por
VALDEMIR DE SOUZA DOURADO, RODRIGO COIADO RAYSARO, WILLIAN DE SOUZA COSTA
e
JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA
são uníssonos, diretos, com nível de detalhes que condizem com regular relato de situações passadas.

O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação dos réus. Assim, por exemplo, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus seu essa prova. STJ. 5ª Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017.

Ressalto que as circunstâncias do caso evidenciam que as drogas encontradas não seriam destinadas única e exclusivamente para uso, como tenta fazer crer o acusado.

Ademais, como dito, as figuras de traficante e usuário podem perfeitamente coexistir em uma mesma pessoa, vez que pode ele fazer uso da droga que vende, guarda ou transporta.

Diante de todo o conjunto fático-probatório dos autos, constato que a ação dos acusados é típica e antijurídica. No mais, a conduta é culpável, por ser os agentes imputáveis e ter consciência da ilicitude, sendo, ainda, exigível, diante da hipótese concreta, que assumisse postura diversa.

Não há qualificadoras a serem valoradas.

Na primeira fase da dosimetria, é de sopesar negativamente os
antecedentes
, em virtude da extensa ficha de antecedentes do acusado, e além disso está cumprindo o executivo de pena
n° 2000002-52.2023.8.11.0064
, em trâmite na Comarca de Rondonópolis.

Há
agravante da reincidência
, vez que o réu possui condenação nos autos
n° 0000496-77.2014.8.11.0027
, que tramitou na Comarca de Itiquira/MT, à pena 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, transitada em julgado em 17/03/2016.

Não há atenuantes, vez que o acusado não confessou o delito de tráfico, apenas tentou se esquivar da acusação do tráfico dizendo que a droga seria de uso exclusivo.

Também não incidem causas de diminuição de pena.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR
o acusado
ADELMO PEREIRA BARBOSA
, como incurso no crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06
”.

A defesa de
Adelmo Pereira Barbosa
pugna pela absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas quanto à finalidade mercantil da droga apreendida, ou pela desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

O artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, dispõe que “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Tal dispositivo legal estabelece diretrizes interpretativas para a correta subsunção do fato típico ao tipo penal, ao determinar que o julgador considere a natureza e a quantidade da droga, o local e as condições da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes, assegurando uma análise contextualizada e individualizada da conduta.

Em detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que o conjunto probatório não se mostra suficiente para a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Embora a materialidade do delito esteja comprovada, a autoria direcionada à mercancia do material ilícito apreendido não restou demonstrada de forma segura.

A quantidade de pasta base de cocaína localizada na residência do réu – 0,4g (quarenta centigramas) – é compatível com o consumo individual.

As circunstâncias que acompanhavam a apreensão – valor em espécie de R$ 292,30 (duzentos e noventa e dois reais e trinta centavos), plásticos picotados, cremes e perfumes – não se revelam,
de per si
, provas conclusivas, sobretudo quando desacompanhadas de outros meios probatórios de caráter robusto, como atos de venda, interceptações telefônicas, testemunhos de usuários, registros de contabilidade ou balança de precisão.

Ressalto que a confissão do acusado quanto ao uso pessoal, aliada ao histórico de vida relatado pelas testemunhas de defesa – que indicam uma rotina de trabalho rural e estadias esporádicas na zona urbana –, reforça a tese da não destinação mercantil da substância entorpecente.

Não obstante a reincidência específica do réu, conforme bem lançado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o qual adoto como razão de decidir, tal fator isoladamente não autoriza a conclusão do cometimento do crime de tráfico de drogas, sem o necessário lastro probatório apto a demonstrar a efetiva mercancia da substância apreendida:

“
Em detida análise do arcabouço probatório dos autos, entende-se que
pairam muitas dúvidas
sobre a materialidade do delito de tráfico de drogas, especificamente.

Embora o depoimento das testemunhas policiais
IPC Valdemir de Souza Dourado
e
IPC Rodrigo Coiado Raysaro
tenham narrado a existência de investigação prévia e representação para busca e apreensão, não relataram
nenhum elemento de prova concreto
acerca da finalidade comercial da droga apreendida, limitando-se a informações
genéricas
sobre
suspeitas
de tráfico e sobre o
histórico criminal
do acusado. Vejam-se os trechos relevantes:

IPC Valdemir de Souza Dourado:
"(...) Nossa equipe fez um levantamento de alguns imóveis que
supostamente os moradores estariam praticando tráfico de drogas na cidade
(...) sempre
as informações chegava para a gente, não é a primeira passagem dele aqui em Itiquira pelo mesmo crime
. (...)" – (Transcrição da mídia digital de ID 254689169, retirada da sentença).

IPC Rodrigo Coiado Raysaro
: "(...) foi feito uma investigação onde descobrimos onde havia pontos de venda de entorpecentes na cidade de Itiquira (...) Sim,
o senhor Adelmo já havia sido preso em outra ocasião pelo crime de tráfico de entorpecente
. (...)" – (Transcrição da mídia digital de ID 254689169, retirada da sentença)

No mesmo sentido são os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais
IPC Willian de Souza Costa
e
IPC José Antonio Alves de Souza
em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais participaram da investigação, mas não da prisão em flagrante do acusado, mas igualmente
não
conseguiram apontar nenhum
elemento probatório concreto
de que o acusado estava praticando a traficância como meio de vida
atual
.

Compartilho do entendimento do representante ministerial, presente, em especial, em suas contrarrazões recursais, de que a Lei de Drogas autoriza a subsunção da conduta de portar quantidade ínfima de substâncias entorpecentes ao crime de tráfico de drogas, quando presentes outras circunstâncias que evidenciem a situação de traficância.

No entanto, entendo que essas circunstâncias que evidenciam o cometimento do crime de tráfico de drogas não foram demonstradas de forma eficiente.

De modo contrário,
o fato isolado de o acusado ser reincidente no crime de tráfico de drogas, por si só, não pode fundamentar sua condenação
, caso seja flagrado portando quantidade de droga [
0,30g de pasta-base de cocaína, conforme laudo pericial
] que poderia ser facilmente destinada a seu
consumo pessoal
.

Da mesma forma que a prática habitual do tráfico de drogas como meio de vida não afasta a possibilidade de o traficante ser, concomitantemente, usuário de drogas,
a condenação prévia pelo crime de tráfico de drogas
– em vista do princípio da presunção de inocência –
não autoriza a presunção de que, para sempre, o flagranteado reincidente será traficante
, e não usuário.

Repisa-se, o flagranteado reincidente no crime de tráfico de drogas, se abordado por policiais portando
quantia de drogas ínfima
, que tão-somente faça possível subsumi-lo como incidente, ao máximo, no crime de posse de drogas para consumo pessoal,
não
deve ser condenado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas,
com fundamento único em seu histórico criminal
.

E, perlustrando os autos, constato o que se têm são apenas
suposições
e
meros indícios
de que o apelante estava guardando consigo a substância entorpecente apreendida com finalidade comercial.

Não obstante essas suspeitas iniciais baseadas em investigação prévia, o cerne da questão é que as provas coligidas, por mais que tenham exposto tais suspeitas,
nada
atesta de forma concreta sobre a existência da materialidade delitiva do
comércio
de substâncias entorpecentes, sobretudo quando considerada a quantidade ínfima apreendida (
0,30g de pasta-base de
cocaína) e a
ausência de flagrante
ou, ao menos,
notícia
da prática de atos de comercialização.

Diante disso,
merece
prosperar o pleito defensivo.

Cumpre reiterar que, embora seja necessário admitir a existência de indícios que apontem que, talvez, o apelante possa estar praticando novamente o crime de tráfico de drogas, não é possível observar a constituição de um quadro eficiente para a decretação de decisão condenatória no caso concreto, quando existem provas muito parcas para fundamentá-la.

Para além de a quantidade de droga apreendida [
0,30g de pasta-base de cocaína
] ser bastante pequena e compatível com o consumo pessoal, observam-se as seguintes fragilidades probatórias, as quais enumero, no entanto, não se limitam às mencionadas:

i)
não
foram judicializadas, nem constam nos autos de forma
cabal
, quaisquer notícias de movimentação suspeita atual nos arredores da quitinete que, supostamente, era ponto de tráfico de drogas na cidade de Itiquira/MT;

ii)
não
houve a coleta de
depoimentos de eventuais usuários de drogas
, que compusessem a clientela do apelante, com o fito de obter prova testemunhal de que ele fazia comércio de drogas no período dos fatos;

iii)
não
houve a
quebra de sigilo telefônico
, com a transcrição de mensagens de texto que evidenciassem a finalidade mercantil da droga apreendida;

iv) embora tenham sido apreendidos alguns objetos (plásticos picotados, tesoura, frasco),
não
se pode afirmar categoricamente que estavam sendo utilizados para a preparação da droga para comercialização, podendo ter outras finalidades, por serem objetos bastante
comuns
em residências;

v) os
R$ 292,30 (duzentos e noventa e dois reais e trinta centavos)
apreendidos
não
somam quantia de dinheiro
exorbitante
o suficiente para reiterar a suspeita do exercício atual da atividade ilegal de tráfico de drogas.

Logo, inexistem nos autos provas suficientes capazes para embasar a condenação relativamente a essa conduta criminosa, já que os indícios de materialidade do crime de tráfico de drogas
não
foram confirmados na instrução processual de forma inequívoca.

Todas essas evidências conduzem, no mínimo, o espírito do julgador à dúvida no que concerne à imputação que recai sobre o acusado. No mais, é consabido que, de acordo com os princípios constitucionais implícitos do Direito Processual Penal, a dúvida sempre resultar em interpretação benéfica ao acusado, consoante lição de Guilherme de Souza Nucci: (...).

Desse modo, estando presente pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal – este sim, com provas suficientes da materialidade delitiva – a desclassificação delitiva é medida que se impõe
”
.

Conforme asseverado pelo
Parquet
, a quantidade ínfima de droga (0,4g de pasta base de cocaína), a ausência de atos típicos de comercialização e a inexistência de provas adicionais de tráfico convergem para o reconhecimento de que a droga apreendida se destinava
ao consumo pessoal
, sendo de rigor a
aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de
Adelmo Pereira Barbosa
para desclassificar a conduta disposta no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para aquela prevista no artigo 28 da referida legislação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025